Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Diversidade da droga.
1 – Não significa “bis in idem” utilizar a diversidade da droga como fundamento para exasperar a pena-base e, na terceira fase, o contexto em que inserido o acusado para afastar o tráfico privilegiado.
2 - As diversas denúncias, o “modus operandi” e a qualidade das drogas – de alto valor no mercado – anunciadas por meio de marketing virtual -, somados às passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, evidenciam que o acusado se dedica à atividade criminosa, o que impede reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 – Apelação não provida.